Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-09.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800604-09.2021.8.14.0039

APELANTE: JOAO BRASIL

APELADO: AGREX DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, INOVAÇÃO RECURSAL, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INAPLICABILIDADE DO CDC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Agrex do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por pequeno produtor rural em ação anulatória de crédito cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. O acórdão reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade parcial de termo de quitação firmado entre as partes, reconheceu vício nas sementes fornecidas, declarou inexigível Cédula de Produto Rural (CPR) e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização. Nos aclaratórios, a embargante alega omissão quanto à preliminar de inovação recursal, nulidade pela inversão do ônus da prova em sede recursal, inaplicabilidade do CDC, ausência de vício de consentimento no termo de quitação, exigibilidade da CPR e ausência de comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar preliminar de inovação recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade em razão da inversão do ônus da prova apenas no julgamento da apelação; (iii) determinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iv) verificar se o acórdão deixou de examinar a validade do termo de quitação e a existência de vício de consentimento; (v) definir se houve omissão quanto à exigibilidade da Cédula de Produto Rural; e (vi) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à responsabilidade civil e à comprovação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Não há omissão quanto à preliminar de inovação recursal, pois a aplicação da teoria finalista mitigada e a análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor constituem matéria de direito, passível de apreciação pelo julgador independentemente da formulação expressa pela parte, à luz do princípio
jura novit curia
, além de decorrerem da própria moldura fática delineada na petição inicial.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e fundamentou sua aplicação com base na vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica do pequeno produtor rural frente à fornecedora multinacional, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a mitigação da teoria finalista.

6.

Não se verifica nulidade decorrente da inversão do ônus da prova, pois a conclusão do acórdão baseou-se no conjunto probatório produzido nos autos, não tendo a inversão probatória sido utilizada como único fundamento para a reforma da sentença.

7.

A validade do termo de quitação foi analisada de forma expressa, tendo o acórdão reconhecido vício de consentimento caracterizado pelo estado de perigo, bem como a nulidade da cláusula de renúncia geral ao direito de ação, por abusividade nos termos do art. 51, I, do CDC.

8.

A inexigibilidade da Cédula de Produto Rural foi devidamente apreciada, pois a obrigação de entrega da safra restou comprometida em razão do vício nas sementes fornecidas pela própria credora, o que compromete a causa jurídica do título.

9.

A responsabilidade civil da fornecedora foi reconhecida com base no art. 18 do CDC, sendo objetiva, e os danos materiais, lucros cessantes e danos morais foram considerados demonstrados a partir do conjunto probatório, com determinação de apuração em liquidação de sentença quanto aos prejuízos patrimoniais.

10.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e buscam rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A aplicação da teoria finalista mitigada e da legislação consumerista constitui matéria de direito passível de apreciação pelo tribunal dentro dos limites da devolutividade recursal, não configurando inovação recursal.

3.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, sendo cabível a indenização quando demonstrados o defeito do produto e o nexo causal com os prejuízos sofridos.

4.

O termo de quitação firmado em estado de perigo e contendo cláusula de renúncia genérica ao direito de ação é parcialmente nulo por vício de consentimento e abusividade.

5.

A Cédula de Produto Rural perde exigibilidade quando a obrigação que lhe deu causa se torna inviável em razão de vício no insumo fornecido pelo próprio credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, 156, 171, II, 421-A e 422; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 18 e 51, I; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.05.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800220-94.2017.8.12.0054, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 06.12.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 e março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

AGREX DO BRASIL S.A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 32885623), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 32370049, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE SEMENTES AGRÍCOLAS. VÍCIO DO PRODUTO. PEQUENO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ESTADO DE PERIGO. TERMO DE QUITAÇÃO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITOS. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CPR INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos de ação anulatória de crédito cumulada com lucros cessantes, danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de Agrex do Brasil S.A., julgada improcedente com fundamento na existência de termo de quitação válido e na ausência de vícios na Cédula de Produto Rural. O autor alega vício nas sementes fornecidas pela ré (baixa germinação), que comprometeu severamente a produtividade da lavoura, e impugna a validade do termo de quitação firmado em condições de vulnerabilidade. Requer, ainda, indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e a anulação da CPR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o termo de quitação firmado pelo autor contém vício de consentimento, com consequente nulidade parcial; (iii) determinar se a ré deve responder pelos danos decorrentes do vício do produto; e (iv) verificar se a CPR emitida é exigível à luz da falha na prestação do insumo agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois o autor, pequeno produtor rural, adquire as sementes como destinatário final, sem intuito de revenda, sendo evidenciada sua vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica frente à fornecedora multinacional.

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a hipossuficiência do consumidor em casos como o presente, autorizando a inversão do ônus da prova e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. O termo de quitação firmado entre as partes contém vício de consentimento, pois foi celebrado em estado de perigo, com o autor compelido a assiná-lo sob o risco de perda total da safra, sem adequada assessoria jurídica e diante de prejuízos ainda desconhecidos à época.

6. A cláusula de renúncia geral ao direito de ação inserida no termo configura cláusula abusiva, nula de pleno direito, conforme art. 51, I, do CDC, por exonerar o fornecedor de responsabilidade e restringir indevidamente o acesso à justiça.

7. A falha no produto fornecido restou demonstrada por provas técnicas e testemunhais, caracterizando vício de qualidade nos termos do art. 18 do CDC, com consequente responsabilidade objetiva da fornecedora pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

8. A Cédula de Produto Rural, cuja emissão decorreu da obrigação de entrega de soja resultante da safra comprometida, perde sua exigibilidade diante da quebra de produção provocada pelo vício nas sementes, devendo ser declarada inexigível.

9. Os danos materiais, consistentes em danos emergentes e lucros cessantes, decorrem diretamente da baixa produtividade da lavoura, comprovada por perícia e laudos, devendo ser apurados em liquidação de sentença, com base na diferença entre a expectativa e a colheita realizada.

10. O dano moral é reconhecido diante da frustração da atividade econômica principal do autor, que teve sua fonte de renda comprometida, vivenciando angústia e abalo decorrentes da perda da safra, justificando indenização no valor de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre pequeno produtor rural e empresa fornecedora de insumos, quando demonstrada sua condição de destinatário final e hipossuficiência técnica, econômica e jurídica.

2. O termo de quitação firmado sob estado de perigo, com cláusula de renúncia genérica ao direito de ação, é parcialmente nulo por vício de consentimento e por conter cláusula abusiva.

3. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva e independe de culpa, sendo devida indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes quando demonstrado o nexo causal.

4. A Cédula de Produto Rural vinculada à entrega de safra comprometida por insumo defeituoso é inexigível por ausência de causa jurídica válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 156, 171, II, e 422; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 18 e 51, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1168640/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1412662/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.09.2016; TJPA, AgInt nº 0811902-18.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 24.02.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800220-94.2017.8.12.0054, Rel. Des. Divoncir Maran, j. 06.12.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001196-31.2019.8.13.0481, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 19.09.2024.

Inconformada a empresa
AGREX DO BRASIL S.A
opôs o presente recurso, sustentando preliminarmente, que o acórdão embargado incorreu em
omissão ao deixar de apreciar questão preliminar de inovação recursal
suscitada em suas contrarrazões à apelação. Afirma que o embargado teria introduzido apenas em sede recursal argumentos relacionados à aplicação da teoria finalista mitigada para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como alegação de invalidade da cláusula de quitação firmada entre as partes, matérias que, segundo alega, não teriam sido suscitadas na petição inicial ou durante a fase instrutória.

Aduz, que o acórdão incorreu em
omissão e nulidade quanto à inversão do ônus da prova
, pois teria reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicado a inversão probatória apenas no julgamento da apelação, utilizando-a como fundamento para a reforma da sentença, sem que houvesse decisão anterior determinando tal medida durante a fase instrutória. Sustenta que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC possui natureza de regra de instrução e não de julgamento, devendo ser decretada em momento processual oportuno, assegurando-se à parte onerada a possibilidade de produzir as provas necessárias.

Sustenta, ainda, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, afirmando que o embargado, na condição de produtor rural que adquiriu insumos agrícolas para implementação de sua atividade econômica, não se enquadraria como destinatário final do produto. Argumenta que o acórdão embargado deixou de observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a incidência da legislação consumerista em situações análogas, bem como teria deixado de enfrentar os argumentos apresentados pela embargante nesse sentido, incorrendo em decisão não devidamente fundamentada, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A embargante também sustenta que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a
ausência de comprovação de vício de consentimento
no termo de quitação firmado entre as partes. Afirma que não restou demonstrada a ocorrência de coação ou estado de perigo aptos a macular a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 151 do Código Civil, tratando-se, na realidade, de riscos inerentes à atividade agrícola. Argumenta que o acordo firmado entre as partes constitui negócio jurídico válido e eficaz, celebrado no exercício da liberdade contratual, cuja presunção de validade decorre do art. 104 do Código Civil e do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais previsto no art. 421-A do mesmo diploma legal.

Alega, ainda, que o acórdão embargado foi omisso ao desconsiderar a
natureza jurídica e a exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR)
emitida em favor da embargante, sustentando que referido título possui disciplina própria prevista na Lei nº 8.929/1994, especialmente em seu art. 4º, sendo dotado de autonomia e força executiva, razão pela qual não poderia ter sido declarado inexigível sem a devida análise dos requisitos legais aplicáveis.

Por fim, sustenta a embargante que o acórdão também teria sido omisso quanto à
configuração da responsabilidade civil e à comprovação dos danos alegados pelo autor
, argumentando que a responsabilidade civil, no caso, seria de natureza subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil, exigindo a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal. Aduz que não restaram demonstrados os alegados lucros cessantes nem o dano moral reconhecido no acórdão, incumbindo ao embargado o ônus de comprovar tais prejuízos, conforme regra estabelecida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 402 e 927 do Código Civil.

Apresentadas
contrarrazões aos embargos de declaração
(ID 33421696), o embargado sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, defendendo que todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado e que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão já proferida, razão pela qual requer o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

PRELIMINAR DE RETIRADA JULGAMENTO PRESENCIAL-

Prima face, analiso o pedido de retirada formulado pela parte apelada, AGREX DO BRASIL S.A., para que o presente feito seja retirado da pauta de julgamento em sessão virtual e incluído em sessão presencial, sob a alegação de complexidade da matéria.

O julgamento em ambiente virtual é a regra, e o pedido de destaque para julgamento presencial é uma faculdade concedida às partes, cujo deferimento está condicionado à análise discricionária do relator. Este, por sua vez, avaliará a real necessidade da medida, que se justifica apenas em casos de excepcional complexidade ou para sanar dúvidas que demandem debate oral aprofundado entre os julgadores.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660. SUSTENTAÇÃO ORAL
. ATO NÃO ESSENCIAL À DEFESA. PEDIDO DE DESTAQUE. EXCEPCIONALIDADE A SER DEFERIDA PELO RELATOR DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que a sustentação oral é ato processual facultativo e não essencial à defesa e a sua ausência ou indeferimento não gera nulidade do processo. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo. Precedentes. V - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 1330427 DF, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

No presente caso, a parte requerente limita-se a mencionar a complexidade da causa de forma genérica, sem apontar qual questão específica exigiria o debate presencial, especialmente considerando que o processo já foi julgado em sessão com oportunidade de sustentação oral, momento apropriado para que as partes exponham seus argumentos e esclareçam pontos controvertidos diretamente à Turma Julgadora.

Desta feita, a mera reiteração de argumentos ou o inconformismo com o resultado do julgamento colegiado não constituem motivação idônea para o deferimento do destaque.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de destaque, mantendo o julgamento no plenário virtual que se iniciará no dia 30-03-2026, às 14:00 conforme certidão de intimação da pauta de id. 34762214.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade parcial do termo de quitação, a inexigibilidade da CPR e o dever de indenizar da fornecedora pelos prejuízos advindos do vício do produto. A embargante sustenta omissão quanto à preliminar de inovação recursal, nulidade pela inversão do ônus da prova em sede recursal, inaplicabilidade do CDC, ausência de vício de consentimento, exigibilidade da CPR e não comprovação dos danos materiais e morais, postulando, em verdade, a reforma do resultado do julgamento.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica

Assim, importa registrar que o acórdão embargado delimitou expressamente as questões em discussão e enfrentou, de forma clara, os quatro eixos centrais da controvérsia: (i) a incidência do CDC; (ii) a validade do termo de quitação; (iii) a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes do vício do produto; e (iv) a exigibilidade da CPR. Logo, a mera circunstância de a conclusão adotada ser desfavorável à embargante não transforma o julgado em omisso.

Passo ao exame individualizado de cada insurgência.

1-

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL:

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a preliminar de inovação recursal. A alegação não prospera.

Embora não tenha havido um tópico específico para a referida preliminar, o acórdão enfrentou a matéria de forma implícita e exauriente ao decidir sobre a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
. A análise da relação jurídica sob a ótica da teoria finalista mitigada é matéria de direito, cabendo ao julgador aplicar a norma que entende pertinente aos fatos narrados e provados (
jura novit curia
).

O acórdão foi claro ao fundamentar a incidência do CDC com base na vulnerabilidade do produtor rural, questão central desde a petição inicial. Conforme constou no voto:

“E no caso dos autos, o autor, pequeno produtor rural, adquiriu sementes de soja para consumo próprio em sua lavoura, não com o objetivo de revenda ou transformação. Trata-se, pois, de destinatário final do produto, razão pela qual se aplica a norma consumerista. Assim, a vulnerabilidade do apelante é manifesta."

Isso porque não houve inovação recursal apta a ensejar não conhecimento de capítulos da apelação. O próprio acórdão embargado registrou, no relatório, que o apelante, em seu recurso, defendeu sua condição de destinatário final das sementes, sustentou subsidiariamente a teoria finalista mitigada, alegou coação e estado de perigo na assinatura do termo, bem como atacou a validade da CPR e a omissão da sentença quanto aos pedidos indenizatórios.
Tais fundamentos não configuram causa de pedir nova, mas desenvolvimento argumentativo de teses já contidas na moldura fática da demanda.

Em processo civil, a inovação recursal somente se caracteriza quando a parte deduz,
pela primeira vez em grau recursal
, fato novo, pedido novo ou causa de pedir inteiramente dissociada do quadro litigioso já estabelecido. Não é o que se passou. A discussão sobre a incidência do CDC integrou o debate desde a origem, inclusive porque a própria sentença enfrentou expressamente o tema para afastar sua aplicação, e a apelação, por consequência lógica, devolveu ao Tribunal o reexame dessa questão. O mesmo se diga quanto à validade do termo de quitação: se a sentença o reputou válido e o utilizou como fundamento central da improcedência, era plenamente devolvida ao Tribunal a análise de sua higidez jurídica, inclusive sob o prisma do vício de consentimento e da abusividade da cláusula de renúncia.

A doutrina de Fredie Didier Jr. é elucidativa ao afirmar que não constitui inovação recursal “a mera atribuição de novo fundamento jurídico a fatos já deduzidos”. Em outras palavras, jura novit curia: os fatos delimitam a lide; o enquadramento jurídico pode ser reapreciado pelo Tribunal dentro dos limites da devolutividade.

Portanto, ainda que o acórdão tenha consignado, de forma sintética, a inexistência de questão preliminar autônoma a ser destacada, o conteúdo das contrarrazões foi materialmente apreciado, pois o colegiado examinou as próprias matérias que a embargante pretendia ver excluídas do conhecimento e concluiu, fundamentadamente, pela sua pertinência ao objeto recursal. Não há omissão; há inconformismo com a solução adotada.

2-

DA ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CDC E DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 489, §1º, IV e VI, do CPC/ DA ALEGADA NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE RECURSAL.

Sustenta a embargante que o acórdão deixou de seguir precedentes do STJ e não fundamentou adequadamente a incidência do CDC, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A insurgência não procede.

O acórdão foi explícito ao afirmar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica porque o autor, pequeno produtor rural, adquiriu as sementes sem intuito de revenda e se encontrava em manifesta vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica diante da fornecedora multinacional. Também citou precedentes do STJ e do TJPA no sentido da mitigação da teoria finalista em hipóteses análogas.

A embargante, em realidade, não aponta omissão, mas dissenso interpretativo. O art. 489, §1º, IV, do CPC não exige que o julgador responda, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles aptos a embasar a conclusão adotada. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os fundamentos, desde que a motivação seja suficiente e coerente.

Noutra ponta, quanto a argumentação de que a inversão do ônus da prova foi aplicada como regra de julgamento.
Mais uma vez, sem razão.

A decisão deste Colegiado não se baseou unicamente na inversão do ônus probatório. Pelo contrário, o acórdão foi explícito ao afirmar que a responsabilidade da embargante emergiu do robusto conjunto fático-probatório dos autos. Conforme trecho do voto:

“E no caso dos autos, o autor, pequeno produtor rural, adquiriu sementes de soja para consumo próprio em sua lavoura, não com o objetivo de revenda ou transformação. Trata-se, pois, de destinatário final do produto, razão pela qual se aplica a norma consumerista. Assim, a vulnerabilidade do apelante é manifesta."

Assim, ponto nevrálgico da controvérsia é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre o produtor rural e a empresa fornecedora de insumos. O acórdão embargado, ao reformar a sentença, aplicou a Teoria Finalista Mitigada, um entendimento já consolidado no Supremo Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Desta forma, a regra geral (teoria finalista) é que o
CDC
não se aplica a quem adquire um produto ou serviço para usar como insumo em sua atividade econômica, pois essa pessoa não seria um "destinatário final".

Contudo, o STJ "mitigou" ou "abrandou" essa regra. A Corte entende que, mesmo que o produto seja um insumo, o CDC
pode e deve ser aplicado
se a parte que o adquiriu (no caso, o produtor rural) demonstrar
vulnerabilidade
(técnica, jurídica ou econômica) em relação ao fornecedor.

O trecho do acórdão que você destacou é preciso ao aplicar essa teoria:

"Embora a sentença recorrida tenha afastado a incidência do CDC, este entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz da teoria finalista mitigada, hoje amplamente acolhida pela Corte Superior."

O acórdão fez exatamente o que a jurisprudência do STJ preconiza: analisou o caso concreto e constatou a vulnerabilidade do produtor rural ("pequeno produtor rural" que adquiriu sementes para "consumo próprio em sua lavoura") frente a uma fornecedora multinacional.

Portanto, a decisão de aplicar o
CDC

não foi uma inovação recursal ou uma surpresa
. Foi, na verdade, a correção de um entendimento de primeira instância que estava em desacordo com a jurisprudência superior, e a aplicação da tese jurídica correta aos fatos já provados nos autos.

3-

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO OU ESTADO DE PERIGO E DA VALIDADE DO TERMO DE QUITAÇÃO.

A embargante assevera que não ficou demonstrado vício de consentimento, afirmando que a quebra de safra seria risco inerente à atividade rural, prevalecendo a presunção de validade do negócio jurídico e a liberdade contratual prevista no art. 421-A do Código Civil.

Não procede.

O acórdão foi expresso ao consignar que o termo de quitação foi firmado em contexto de vulnerabilidade, quando os prejuízos ainda eram desconhecidos em sua real extensão, e sob risco concreto de perda da safra, circunstâncias que caracterizaram estado de perigo e justificaram a nulidade parcial do ajuste. Também registrou que a cláusula de renúncia geral ao direito de ação era abusiva, por restringir indevidamente o acesso à jurisdição.

É importante notar que a autonomia privada, embora prestigiada pelo art. 421-A do Código Civil, não é absoluta. Ela cede diante da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da vedação ao abuso e, nas relações de consumo, das normas cogentes de proteção. Judith Martins-Costa ensina que a liberdade contratual contemporânea é uma liberdade juridicamente conformada, não um poder irrestrito de impor condições à parte mais fraca.

O trecho do acórdão:

Outrossim, superado o obstáculo do termo de quitação, a análise do mérito revela a clara responsabilidade da Apelada. O conjunto probatório, incluindo laudos técnicos e depoimentos de testemunhas (inclusive de prepostos da própria Apelada), comprova que as sementes fornecidas possuíam
vício de qualidade
, com baixo poder de germinação e vigor, em desacordo com os padrões esperados e contratados.

Vale salientar que, da análise das provas juntadas, observa-se que o apelante tentou, por diversas vezes, solucionar a problemática com a empresa apelada, por meio de contatos realizados com seus representantes. Em nenhum momento, contudo, a requerida ofereceu qualquer análise realizada por seu corpo técnico para compreender o motivo de as sementes não estarem germinando, tendo sido a única solução por ela apresentada a celebração do acordo ora impugnado.

De outra banda, a requerida afirma que o apelante é produtor rural experiente, com mais de duas décadas de atuação, e que contou com assistência técnica e estrutura própria para avaliar a viabilidade do ajuste. Todavia, o que não se verifica na análise dos autos é a existência de prova técnica
(oferecida pela requerida)
acerca da qualidade da avaliação das sementes fornecidas, inexistindo qualquer comprovação de que tenha sido realizada análise técnica prévia das sementes antes de sua utilização no solo do apelante, capaz de demonstrar que o insucesso da germinação decorreu de erro de manuseio ou de eventual má qualidade do solo.

Assim, ficou demonstrado o nexo causal entre o defeito do produto e os danos sofridos pelo Apelante, que, apesar de ter empregado as técnicas de manejo adequadas, obteve uma produtividade muito inferior à média da região.

Desta feita, a responsabilidade do fornecedor, no caso, é
objetiva
, nos
termos do art.
18
do CDC, e independe da comprovação de culpa.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o dever de indenizar em casos análogos:

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLHEITA DE SOJA – AQUISIÇÃO DE SEMENTES COM ÍNDICE DE GERMINAÇÃO EM 74% E VIGOR EM 71%, OU SEJA BAIXO DO QUE DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45/2003 DO MAPA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES – MANTIDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES FIXADA PELA SELIC E DANOS MORAIS IPCA – SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM/FGV – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INDEXAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. Demonstrado nos autos que a baixa produtividade da safra de soja se deve à má-qualidade e escassa germinação da semente adquirida junto às empresas-rés, impõe-se o reconhecimento das perdas e danos sofridos, bem como a devida indenização. A correção monetária retrata recomposição do quantum devido em face das perdas inflacionárias, de modo a preservar o valor monetário e seu poder aquisitivo. Inaplicável a SELIC e o IPCA como indexador econômico. O IGPM/FGV é o índice que reflete a indexação.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800220-94.2017.8 .12.0054 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021)

Ainda, conforme constou no voto:

Ainda que se pudesse, em tese, admitir a validade do termo, ele seria anulável por vício de consentimento. As provas dos autos, bem como a narrativa verossímil do Apelante, demonstram que sua manifestação de vontade não foi livre. A transação, para ser válida, deve se basear em concessões mútuas e em uma manifestação de vontade livre e consciente.

O cenário era de completo desespero: a lavoura, na qual investiu seus recursos e expectativas, estava morrendo por vício do produto fornecido pela Apelada. Diante da perda iminente de toda a safra e sem recursos para o replantio, o Apelante viu-se compelido a aceitar a oferta irrisória da empresa para tentar salvar o que restava.

Assim, como já mencionado tal situação se amolda perfeitamente ao
estado de perigo
, previsto no art.
156
do Código Civil, pois o Apelante, premido pela necessidade de salvar-se de grave prejuízo, assumiu obrigação excessivamente onerosa (abrir mão de uma indenização por uma compensação ínfima).

Assim, a tese de que o acórdão se omitiu quanto à validade do termo de quitação é igualmente descabida. O julgado analisou a questão sob duas óticas: a do vício de consentimento (estado de perigo) e a da nulidade da cláusula de renúncia (art. 51, I, do CDC).

A análise foi completa e fundamentada, inclusive com citação de precedentes do STJ sobre a possibilidade de revisão de contratos quitados. A tentativa de revalidar o termo de quitação é puro inconformismo.

O acórdão, justamente por examinar o negócio, concluiu que a presunção foi infirmada pela prova dos atos. Presunção relativa não resiste à demonstração do vício.

4-

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A EXIBILIDADE DA CPR

A questão da exigibilidade da
Cédula de Produto Rural
também foi diretamente enfrentada pelo Colegiado, que concluiu pela sua inexigibilidade em razão da falha na causa que lhe deu origem. O acórdão afirmou:

"A
Cédula de Produto Rural
, cuja emissão decorreu da obrigação de entrega de soja resultante da safra comprometida, perde sua exigibilidade diante da quebra de produção provocada pelo vício nas sementes, devendo ser declarada inexigível."

Este Tribunal não ignorou a natureza do título, mas ponderou sua autonomia frente ao caso concreto, onde a própria origem da obrigação estava viciada por falha da credora. Trata-se de uma decisão de mérito, clara e fundamentada, e não de uma omissão.

5-

DA SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE E À PROVA DOS DANOS.

Por fim, a embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade e da comprovação dos danos. A alegação beira a má-fé. O acórdão foi explícito ao estabelecer a responsabilidade como objetiva, com base no art.
18
do CDC, e ao reconhecer a comprovação dos danos materiais, morais e lucros cessantes, indicando, inclusive, como deveriam ser apurados.

“Assim, comprovados os danos materiais pela diferença entre a colheita esperada (57 sacas/ha) e a efetivamente realizada (21 sacas/ha), conforme laudos. (...) Por fim, o dano moral também se afigura presente, ultrapassando o mero dissabor.”

Todos os pontos foram devidamente analisados. O que a embargante pretende é, mais uma vez, reverter a conclusão do julgado pela via inadequada.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, da mantendo na integra o acórdão julgado pela 1ª Turma de Direito Privado

É COMO VOTO.

Belém, 27 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/05/2026